Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a fixação de honorários advocatícios em R$ 800,00, por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos apresentados.
4.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
5.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. “O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”